Tribunal: TJBA
Processo: 8177894-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177894-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMPARE ASSOCIACAO MULTI BENEFICENTE PARA SERVIDORES PUBLICOS Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo legal, merece ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento das custas processuais ocorreu de forma intempestiva, posto que efetivado em 21/02/2024, quando o prazo fatal se encerrava em 19/02/2024. 4. Além do pagamento, é essencial que haja sua comprovação nos autos de forma tempestiva, de modo a possibilitar a aferição do devido recolhimento, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A sentença de cancelamento da distribuição foi proferida em 30/04/2024, quando ainda não havia nos autos qualquer comprovação do recolhimento das custas iniciais, o que somente veio a ser demonstrado posteriormente com a interposição dos embargos de declaração. 6. O cancelamento da distribuição mostra-se escorreito tanto em razão do recolhimento intempestivo quanto pela ausência de sua comprovação nos autos antes da prolação da sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 220. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.794.620/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.569.257/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8177894-03.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AMPARE ASSOCIACAO MULTI BENEFICENTE PARA SERVIDORES PUBLICOS e como apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.